Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-70.2021.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL – MULTA DE TRÂNSITO POR DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEGURANDO TELEFONE CELULAR – EMISSÃO DO CRLV DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA MULTA – ALEGAÇÃO DE QUE CONDUTOR E O VEÍCULO ESTAVAM EM OUTRA LOCALIDADE DIVERSA DA APLICAÇÃO DA MULTA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PARA DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO - REQUISITOS NESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO .

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000016-70.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA BOMFIM - CPF: 621.863.291-15 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021